Tribunal: TJSP
Processo: 1010669-18.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Limeira – Guarda civil – Base de cálculo – Adicional Temporal – Quinquênios – Vencimentos integrais – Reflexos – Férias – Terço constitucional – Impossibilidade:

- Nos termos da LCM no 41/91, o quinquênio é calculado sobre o vencimento [no singular] do cargo (art. 70). E, por "vencimento" entende-se a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Limeira – Guarda civil – Base de cálculo – Adicional Temporal – Quinquênios – Vencimentos integrais – Reflexos – Férias – Terço constitucional – Impossibilidade:

- Nos termos da LCM no 41/91, o quinquênio é calculado sobre o vencimento [no singular] do cargo (art. 70). E, por "vencimento" entende-se a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, nos termos do art. 46.

- Cálculo do terço constitucional de férias de acordo com a LCM no 622/11, lei especial que prevalece sobre a regra geral – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Limeira (LCM no41/91); - regime especial de trabalho (RET) da Guarda Civil Municipal de Limeira, que já contempla adicionais.

- Autor que não logrou comprovar que vem recebendo pagamento errôneo.

- Precedentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1010669-18.2017.8.26.0320
Voto n° 24239
Registro: 2020.0000196581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010669-18.2017.8.26.0320,
da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, é
apelado/apelante ROGERIO RANCHES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1010669-18.2017.8.26.0320
Voto n° 24239
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1010669-18.2017.8.26.0320
APTE(S)/APDO(S): MUNICÍPIO DE LIMEIRA/ ROGÉRIO SANCHES
APDO(S)/APTE(S): MUNICÍPIO DE LIMEIRA/ROGÉRIO SANCHES
JUIZ PROLATOR: RUDI HIROSHI SHINEN
COMARCA: LIMEIRA
VOTO No 24.239
EMENTA
SERVIDOR MUNICIPAL
Limeira Guarda civil Base de cálculo Adicional
Temporal Quinquênios Vencimentos integrais
Reflexos

Férias

Terço
constitucional

Impossibilidade:
- Nos termos da LCM no 41/91, o quinquênio é
calculado sobre o vencimento [no singular] do cargo
(art. 70). E, por “vencimento” entende-se a
retribuição pecuniária pelo exercício de cargo
público, com valor fixado em lei, nos termos do art.
46.
- Cálculo do terço constitucional de férias de acordo
com a LCM no 622/11, lei especial que prevalece
sobre a regra geral
Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Limeira (LCM no41/91); -
regime especial de trabalho (RET) da Guarda Civil
Municipal de Limeira, que já contempla adicionais.
- Autor que não logrou comprovar que vem
recebendo pagamento errôneo.
- Precedentes.
RELATÓRIO
Sentença de procedência (fls. 111/114) para o fim de condenar o
Município de Limeira a proceder ao recálculo dos adicionais por tempo de
serviço (quinquênio e sexta-parte) do autor, que deverão ter por base seus
vencimentos integrais, ou seja, com a inclusão do “Salário”, “R.E.T.” e o
“Adicional Risco de Vida”, excluídas demais verbas. Condenou, ainda, o
Município réu a ressarcir o autor pelas diferenças decorrentes do pagamento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1010669-18.2017.8.26.0320
Voto n° 24239
menor dos adicionais por tempo de serviço, bem como os reflexos dessas
diferenças sobre o 13o salário, férias e terço constitucional pagos ao autor,
observando-se o período em que devidos e respeitada a prescrição quinquenal.
Sobre os referidos valores, incidirão os juros de mora de acordo com os índices
da poupança contados desde a citação, e correção pelo IPCA-E desde a data
que cada pagamento deveria ter sido feito, conforme decidido recentemente
pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE 870.947. Ante a sucumbência,
condenou a ré no pagamento das custas processuais na forma da lei, além de
honorários advocatícios da parte ex adversa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e
3o, CPC, os quais fixou em 10% do valor dado à causa. Revogou a gratuidade
da justiça concedida à parte autora, acolhendo impugnação do réu.
Apela o Município (fls.116/131). Alega, em preliminar, que, cuidando-
se de ação reparatória, o prazo prescricional incidente é o do art. 206, §3o, V do
Código Civil, ou seja, a prescrição trienal. No mérito, aduz que o autor é regido
pela LCM no 41/91- Estatuto dos Servidores do Município de Limeira-, que em
seu art. 70 estabelece como base de cálculo para o quinquênio, o vencimento
padrão do servidor, razão pela qual não se lhe incorporam demais verbas. Já a
sexta parte é regulada pelo art. 71 do mesmo diploma legal, a qual também
possui como base de cálculo o vencimento padrão. No que refere aos reflexos
em terço constitucional de férias, informa que o Município efetua o pagamento
em conformidade ao Estatuto da Guarda Civil do Município de Limeira LCM
no 622/11, e uma vez que o adicional instituído pelo RET substituiu o
pagamento de verbas previstas na LCM no 41/1991, o cálculo do terço
constitucional de férias deve considerar a referida rubrica para fins de
pagamento. Aduz que o terço constitucional é pago com base no salário normal
percebido pelo servidor, o que exclui verbas de caráter eventual e pessoal. No
mais, a sentença de procedência ofende frontalmente o art. 37, inciso XIV da
CF/88, comumente denominado de 'efeito cascata'.
Contrarrazões às fls. 177/193.
Apela também o autor (fls. 134/160). Sustenta, em preliminar, pelo
deferimento da justiça gratuita, já que aufere mensalmente o valor próximo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1010669-18.2017.8.26.0320
Voto n° 24239
R$3.000,00 (três mil reais), insuficiente aos gastos para subsistência da própria
família e tendo em vista a presunção de alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural, nos termos do §3o do art. 99 do CPC, além
da garantia ao acesso à jurisdição, de índole constitucional. No mérito, refere
que o capítulo concernente ao terço constitucional das férias também comporta
provimento, pois, conforme o próprio nome preceitua, é direito tutelado pelo
art. 7o, XVII da CF/88, de escopo constitucional, o qual não deve sofrer
redução a qualquer título. A seu favor militam o Estatuto Municipal de Limeira
(art.120) e Constituição Federal, não merecendo preponderar o Estatuto da
Guarda Civil de Limeira, no que lhe for contrário.
Contrarrazões às fls. 163/176.
FUNDAMENTOS

1. O autor, guarda civil municipal, pleiteia pagamento do adicional por
tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos seus vencimentos,
bem como os reflexos em terço constitucional de férias, observada a prescrição
quinquenal.
Da sentença: “ (...) O caso é de julgamento conforme o estado do
processo, por desnecessidade de dilação probatória, considerando que os fatos
baseiam-se na documentação já acostada aos autos, a teor do art. 355, I, do
CPC. De proêmio, rejeito a impugnação ao valor dado à causa, posto que, não
obstante o disposto pelos artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil, não
há como acatar a impugnação, se nem mesmo o impugnante declina o valor
que entende como correto, apenas afirmando que o valor da causa não se deve
ater àquele indicado pelo autor. Nesse sentido, cumpre observar que não há
óbice para a fixação do valor da causa meramente estimativo quando não há
conteúdo econômico imediatamente aferível, ex vi do art. 291 do Código de
Processo Civil. Noutro giro, acolho a impugnação à assistência judiciária
gratuita concedida, porquanto as fichas financeiras acostadas aos autos (fl.
10) demonstram que a parte autora aufere salário incompatível com o conceito
jurídico de pobreza, superior a 3 (três) salários mínimos, quantia definida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1010669-18.2017.8.26.0320
Voto n° 24239
Defensoria Pública para a hipossuficiência financeira, o que denota não ser
juridicamente pobre. Não há que se falar em prescrição trienal, e sim
quinquenal nos termos da Súmula 85 do C. STJ. No mérito, os pedidos são
procedentes. Sobre o tema, a Lei Complementar Municipal n. 41/1991 dispõe
que: Art. 70 Por qüinqüênio de efetivo exercício, contínuo ou não, no serviço
público municipal, será concedido ao funcionário um adicional
correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, ao
qual se incorpora para todos os efeitos legais. § 1o O adicional é devido a
partir do mês em que o funcionário completar o tempo de serviço exigido. § 2o
O funcionário que exercer, cumulativamente, mais de um cargo, terá direito ao
adicional calculado sobre o vencimento de maior monta. A princípio os
adicionais incidiriam apenas sobre o salário-base da remuneração.
Entretanto, inúmeras decisões dos Tribunais Superiores, ao analisar pleitos
análogos, vêm entendendo que os adicionais por tempo de serviço devem ser
calculados sobre a integralidade dos vencimentos dos servidores, excluindo-se
apenas as verbas eventuais. Note-se que o requerido reconhece o pagamento
dos adicionais por tempo de serviço com base no vencimento de seu cargo
efetivo, não pela integralidade dos vencimentos, com a exclusão das verbas
eventuais.
Nesse
sentido:
SERVIDOR
MUNICIPAL
DE
LIMEIRA.
QUINQUÊNIOS
E
SEXTA-PARTE.
INCIDÊNCIA
SOBRE
OS
VENCIMENTOS INTEGRAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS JÁ
CALCULADO CORRETAMENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP;
Recurso Inominado 1008967-37.2017.8.26.0320; Relator (a): Guilherme
Salvatto Whitaker; Órgão Julgador: 2a Turma Cível; Data do Julgamento:
26/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018); ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO QUINQUÊNIO SEXTA PARTE Base de cálculo que compreende os
vencimentos integrais, excetuadas verbas de caráter eventual. Verbas pagas a
título de R.E.T. (Regime Especial de Trabalho) e "adicional de risco de vida",
de caráter permanente. Possibilidade de cumulação, sem o impedimento da
vedação do efeito cascata, até porque não são da mesma natureza (CF, 37
XIV). Férias. Repercussão no terço constitucional. Recurso ao qual se dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1010669-18.2017.8.26.0320
Voto n° 24239
provimento para julgar procedente a ação. (TJSP; Recurso Inominado
1009076-51.2017.8.26.0320; Relator (a): Antonio César Hildebrand e Silva;
Órgão Julgador: 1a Turma Cível; Data do Julgamento: 27/11/2017; Data de
Registro: 12/12/2017); Servidor público municipal. Quinquênios, sexta parte.
Incidência. O adicional por tempo de serviço, denominado quinquênio e a
sexta parte, incidem sobre o vencimento padrão mais as vantagens adicionais,
desde que não sejam eventuais. Terço constitucional calculado sobre os
vencimentos, incluindo-se aí o denominado RET, não havendo incidência sobre
horas extras, adicionais noturnos, periculosidade e insalubridade. Recurso
provido em parte. (TJSP; Recurso Inominado 1009086-95.2017.8.26.0320;
Relator (a): Rilton Jose Domingues; Órgão Julgador: 1a Turma Cível; Data do
Julgamento: 27/11/2017; Data de Registro: 30/11/2017) Assim, para a
incidência do adicional por tempo de serviço cumpre analisar se as verbas
pleiteadas pelo autor têm caráter permanente ou eventual. Por conseguinte e,
conforme o holerite acostado aos autos (fl.10), é devido o recálculo do
adicional por tempo de serviço sobre o "Salário", "R.E.T." e o "Adicional
Risco de Vida", haja vista a natureza permanente de tais rubricas, ao passo
que os adicionais não devem incidir sobre as demais verbas listadas, ante a
natureza transitória de tais verbas, assim como não há a incidência dos
quinquênios, eis que descabido o bis in idem. Deverão ser apurados ainda os
reflexos dessas diferenças sobre o 13o salário, férias e terço constitucional
pagos ao autor, observando-se a prescrição quinquenal das prestações
vencidas, nos termos da Súmula 85 do C. STJ. (fls. 111/114)”.
A prescrição, no caso, é quinquenal e incidente apenas sobre as parcelas
vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento, consoante já consolidado na
Súmula 85 do STJ, a saber: “Nas relações de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Ainda, regula-se o prazo
prescricional pelo Decreto no 20.910/32, art. 1o, senão vejamos: “As dívidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1010669-18.2017.8.26.0320
Voto n° 24239
passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer
direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual
for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato
do qual se originarem”.
2. Em preliminar, reestabeleço a justiça gratuita, nos termos do art. 101,
§2o CPC, uma vez que o autor comprovou auferir mensamente valor pouco
maior a três salários mínimos líquidos, conforme atesta o demonstrativo de
pagamento às fls. 10 (R$3000,00 líquido e R$4000,00 rendimento bruto),
considerando-se ainda que tal critério se trate de mero parâmetro financeiro
para aferição da hipossuficiência, cuja mínima exasperação não afasta, por si
só, a presunção da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural, nos moldes do §3o do art. 99 do CPC.
3. No mérito, no tocante ao adicional por tempo de serviço, o artigo 70
do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Limeira (LCM no
41/91), assegura aos servidores públicos o recebimento do adicional por tempo
de serviço calculado sobre o vencimento. Confira-se:
“Artigo 70. Por quinquênio de efetivo exercício, contínuo ou não, no
serviço público municipal, será concedido ao funcionário um adicional
correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, ao
qual se incorpora para todos os efeitos legais” .
E nos artigos 62 e 63 do mesmo diploma legal estão discriminadas as
verbas que, além do vencimento, serão pagas ao servidor municipal, e a forma
como devem ser adimplidas:
“Art. 62 - Além do vencimento, poderão ser pagas ao funcionário as
seguintes vantagens: I - gratificações e adicionais; II - salário família.
Parágrafo Único - As gratificações e os adicionais somente se incorporarão
ao vencimento ou provento nos casos indicados em lei. Art. 63 - As vantagens
previstas no inciso I do artigo anterior não serão computadas nem acumuladas
para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1010669-18.2017.8.26.0320
Voto n° 24239
ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento”.
Assim, considerando que o art. 70, do referido Estatuto é expresso ao
determinar que o cálculo do adicional por tempo de serviço será sobre o
'vencimento', o benefício não pode ser pago de forma diversa.
Nesses termos, o autor pretende a incidência de adicionais sobre a
remuneração, que é a soma do vencimento do cargo com as das vantagens
pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei (art. 47 da LCM
no 41/91). Sem razão, no entanto, pois a lei é expressa e a Municipalidade já
vem efetuando os pagamentos desta forma.
Nesse sentido, também, a jurisprudência dessa Câmara:
“APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidor municipal. Guarda
civil municipal. Limeira. Pleito de recálculo do quinquênio e da sexta parte
devidos ao autor, que deve incidir sobre os vencimentos integrais, incluindo
RET e adicional de risco de vida, com seus reflexos, devolvida a diferença.
Sentença que julga a ação parcialmente procedente. Reforma. Cálculo do terço
constitucional de férias de acordo com a LCM no 622/11, lei especial que
prevalece sobre a regra geral Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
de Limeira (LCM no41/91). O adicional por tempo de serviço incide sobre o
vencimento, nos termos do artigo 70, da LCM no 41/91. Inaplicabilidade, no
caso, do artigo 129 da Constituição Estadual. Sentença reformada. Apelação
do réu provida. Apelação do autor desprovida. (grifei, Apelação Cível no
1010394-69.2017.8.26.0320, 10o Câmara de Direito Público TJ SP; Relator
Des. Marcelo Semer, j. 5.11.2018)
SERVIDORA MUNICIPAL. Limeira. Guarda civil municipal. Sexta-
parte, adicional por tempo de serviço e adicional riso de vida. LCM no 41/91 e
622/11. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Diferenças. Prescrição. 1.
Competência. O § 4o do art. 2o da LF no 12.153/09 estabelece que “no foro
onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua
competência é absoluta”; em sentido contrário, se não houver Juizado
Especial da Fazenda Pública instalado, a competência será relativa, caso dos
autos. 2. Prescrição. O art. 206, § 3o, V do Código Civil cuida da prescrição
da reparação civil baseada na culpa extracontratual descrita nos art. 927 a
954 e não se aplica à relação administrativa que se estabelece entre a
administração e seus servidores. Hipótese que atrai o prazo de cinco anos
previsto no DF no 20.910/32 e na Súmula STJ no 85. 3. Recurso da autora. A
sentença revogou a gratuidade de justiça, em decisão mantida pelo Tribunal,
que determinou o recolhimento das custas processuais (taxa judiciária, taxa de
mandato judicial e diligência do oficial de justiça) e do preparo recursal, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1010669-18.2017.8.26.0320
Voto n° 24239
prazo de cinco dias, sob a pena de não conhecimento do recurso, nos termos
do art. 101, § 2o do CPC. A autora manteve-se inerte, não merecendo
conhecimento o seu recurso. 4. Adicionais temporais. Nos termos da LCM no
41/91, o quinquênio é calculado sobre o vencimento [no singular] do cargo
(art. 70), enquanto a sexta-parte é calculada sobre o vencimento acrescido do
adicional por tempo de serviço (art. 71). E, por “vencimento” entende-se a
retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em
lei, nos termos do (art. 46). A lei é expressa no sentido de que os adicionais
incidem sobre o “vencimento” e o Município já vem efetuando os
pagamentos desta forma, conforme holerite acostado aos autos. Assim, a
ação é mesmo improcedente. Procedência parcial. Recurso da autora não
conhecido. Recurso do Município provido para julgar a ação improcedente.
(negritei; Apelação Cível no 1011553-47.2017.8.26.0320, 10o Câmara de
Direito Público TJ SP; Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 11.02.2019)
Ainda, pretende que seja determinado o cálculo do terço constitucional
de férias sobre os vencimentos integrais, nos termos do artigo 120, do Estatuto
do Servidor Público do Município de Limeira, segundo o qual, “para efeito de
remuneração de férias e décimo terceiro salário, os servidores municipais
terão direito a perceber o valor adicional equivalente a média de horas extras
trabalhadas no período aquisitivo, bem como os adicionais que tratam os
artigos 73 e 78, se for o caso”.
Ocorre que o autor é guarda civil municipal de Limeira, ao qual se
aplica a LCM no 622/11, lei especial que prevalece sobre a regra geral Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Limeira, quando houver divergência
entre os diplomas legais.
In casu, a LCM no 622/11 criou o Regime Especial de Trabalho (RET)
da Guarda Civil Municipal de Limeira, cujo artigo 53, § 3o, estipulou que “o
RET desvincula ao Guarda Civil Municipal de Limeira da percepção sob
qualquer título de benefícios pela prestação de horas extras e adicionais
noturnos”.
Assim, considerando que o autor não apontou qualquer erro no cálculo
do terço constitucional de férias, e que no RET estão incluídos os pagamentos
de horas extraordinárias e adicionais noturnos, nada há a ser alterado no valor
do terço constitucional e férias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1010669-18.2017.8.26.0320
Voto n° 24239
Hipótese análoga de análise da natureza jurídica do RET, assim decidiu
este Tribunal:
“APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO - Município de Limeira -
Guarda Municipal - Pretensão ao pagamento de diferenças de horas-extras e
adicional noturno, com reflexos no terço constitucional de férias e 13o salário,
ante a alegação de erro nos cálculos da Administração - Inadmissibilidade -
LCM no 622/2011 que estabeleceu o RET (Regime Especial de Trabalho) aos
Guardas Municipais de Limeira, cuja razão jurídica é a recomposição
salarial pelo exercício de jornada especial de trabalho, englobando, pois, os
adicionais pretendidos, que já não mais se aplicam aos Guardas Municipais,
em virtude do regime estatutário especial a que se vinculam - Quinquênio e
sexta-parte - Base de cálculo - Incidência sobre os vencimentos integrais -
Inviabilidade - Arts. 70 e 71, em leitura amarrada aos arts. 46, 47, 62 e 63 do
Estatuto dos Funcionários Públicos de Limeira, que preveem, como base de
cálculo dos adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte), o vencimento
(padrão) - Impossibilidade de aplicação supletiva do art. 129 da Constituição
do Estado de São Paulo - Óbice da Súmula Vinculante no 37 do E. STF -
Sentença de parcial procedência reformada para a improcedência da
demanda, com realinhamento dos encargos econômicos do processo -
RECURSO VOLUNTÁRIO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, somente
para a concessão da gratuidade. PROVIDO O RECURSO VOLUNTÁRIO DA
RÉ E O REEXAME NECESSÁRIO. Impossível o cálculo de quinquênio e de
sexta-parte sobre os vencimentos integrais, quando, nos termos da legislação
municipal, consta que devem ser calculados sobre o vencimento (no singular),
ou seja, apenas sobre a retribuição pecuniária básica” (negritei; Apelação no
1010341-88.2017.8.26.0320, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de
Direito Público, j. em 13/07/18).
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso do Município para
julgar a ação improcedente e parcial provimento ao recurso do autor apenas
para reestabelecimento da justiça gratuita. Por consequência, inverto os ônus de
sucumbência tal como fixados em sentença, observada a concessão de justiça
gratuita nos autos.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual
oposição a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA